Tribunal: TJBA
Processo: 8043508-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043508-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FABRICIO DE SANTANA SANTOS Advogado(s): MIGUEL MENDES NETO (OAB:BA58392-A) AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB:SP94243-S) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 1132, DO STJ. REALIZAÇÃO DE PROTESTO. DESNECESSIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 2º, DO DL Nº 911/69. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária, com fundamento na inadimplência do devedor fiduciário e na comprovação da mora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que não recebida, é suficiente para a constituição em mora do devedor fiduciário. III. Razões de decidir 3. A constituição em mora é requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão, conforme disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. 4. Segundo entendimento firmado pelo STJ, no Tema Repetitivo 1132, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato para caracterizar a mora, sendo desnecessária a prova do recebimento. 5. No caso, embora a correspondência tenha retornado com a informação de “Endereço insuficiente”, foi comprovado o envio da notificação ao endereço contratual, sendo suficiente para fins de constituição em mora. 6. Presentes os requisitos legais, impõe-se a confirmação da decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A constituição em mora, para fins de ajuizamento de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, é válida quando demonstrado o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do recebimento pelo destinatário." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1.958.331/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.09.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8043508-68.2025.8.05.0000; Recorrente: Fabricio de Santana Santos; Recorrida: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator